Tribunal: TJMMG
Processo: 2000032-81.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO PELA IMPETRANTE - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000032-81.2022.9.13.0000 Referência: Processos eproc n. 2000244-30.2021.9.13.0003; 2000136-10.2021.9.13.0000; 2000265-06.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO PELA IMPETRANTE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente e impetrante/advogada Marielle Nunes Barcelos e autoridade apontada como coatora a juíza de Direito da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, proposta por Marielle Nunes Barcelos, fundamentado nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 58 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra decisão da MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Inicialmente, Marielle Nunes Barcelos propôs, nos autos do processo n. 2000244-30.2021.9.13.0003, perante o juízo da 3ª AJME, “REPRESENTAÇÃO CRIMINAL C.C QUEIXA CRIME SUBSIDIÁRIA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR” contra os policiais militares Marcos Leonardo da Silva, Almiro Domingos Carneiro, Gleydson Magalhães Rodrigues e Fabiano Teodoro da Silva, em virtude de, no dia 17/11/ 2020, na Unidade da Polícia Militar de Campina Verde/MG, ter sido supostamente “torturada” pelo representado Marcos, a fim de que “confessasse agressão à conselheira tutelar Aparecida Ferreira Marques Ramos”, conhecida como “Doca”, sendo, segundo ela, colocada em uma sala e submetida a “ameaças e intimidações”, na presença dos demais representados, os quais mantiveram-se inertes (evento 1 - INIC1 dos autos n. 2000244-30.2021.9.13. 0003). Determinada a abertura de vista daqueles autos ao Promotor de Justiça de Campina Verde/MG (Evento n. 8 dos Autos n. 2000244-30.2021.9. 13.0003) e apresentada petição formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em favor dos interesses da então querelante (Evento n. 12 - OUT1 dos Autos n. 2000244-30.2021.9.13. 0003), antes mesmo de qualquer manifestação do representante do Órgão Ministerial, Marielle Nunes Barcelos opôs exceção de suspeição em face do Dr. José Cícero Barbosa da Silva Júnior – Promotor de Justiça atuante naquela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Comarca –, imputando-lhe o envolvimento com “Tráfico de Crianças”, alegando que teria “descoberto o esquema” por ele integrado, que consistia, de acordo com o seu relato, na emissão de falsos Relatórios e Boletins de Ocorrência por Conselheiros Tutelares e policiais militares para que fossem utilizados pelo Promotor de Justiça em processos judiciais envolvendo menores, permitindo, assim, a adoção de crianças por pessoas de maior poder aquisitivo, fato que acarretou inimizade entre ambos (Evento n. 15 dos Autos n. 2000244-30.2021.9.13. 0003). Diante disso, em manifestação datada de 24/03/2021, o ilustre promotor não aceitou a suspeição e recomendou o arquivamento da supramencionada representação. Distribuído o incidente de exceção de suspeição (n. 2000265-06.2021.9.13.0003), por dependência, à 3ª AJME, o juízo, vislumbrando a necessidade de se definir qual seria o Promotor de Justiça competente para atuar no feito em questão, em 30/03/2021, determinou que os autos fossem remetidos ao Procurador-Geral de Justiça (Evento n. 7 dos Autos n. 2000265-06.2021.9.13.0003), oportunidade em que, instaurada a Notícia de Fato n. 534/2021 pela Corregedoria-Geral do Ministério Público (Evento n. 29 - EMAIL1 dos Autos n. 2000265-06.2021.9.13.0003), esta veio a ser arquivada, em 08/07/2021, dada a ausência de indícios mínimos da prática de falta funcional por parte do referido Promotor de Justiça (Evento n. 35 - ANEXO4 - fls. 09 dos Autos n. 2000265-06.2021. 9.13.0003). Após tomar conhecimento do arquivamento da aludida Notícia de Fato, em decisão datada de 20/07/2021, o juízo da 3ª AJME deixou de acolher a exceção de suspeição, por entender que inexistiam provas acerca das imputações formuladas contra o Promotor de Justiça, bem como pelo fato de o oferecimento da denúncia por parte dele em desfavor da então representante não o excluir da apreciação do caso penal em que figurava como ofendida, estando o Parquet a cumprir, do ponto de vista legal e no exercício regular de sua função, o dever assegurado no artigo 129, inciso I, da CF (Evento n. 37 dos autos n. 000265-06.2021.9.13.0003). Apresentado requerimento de reapreciação do incidente de suspeição (Evento n. 43 - MANI1 dos autos n. 000265-06.2021.9.13.0003), de igual modo ele deixou de ser acolhido, conforme decisão proferida em 13/08/2021 (Evento n. 53 dos Autos n. 000265-06.2021.9.13.0003). Inconformada como o não acolhimento da suspeição do Promotor de Justiça, em 20/08/2021 Marielle Nunes Barcelos impetrou, perante este Tribunal de Justiça Militar, mandado de segurança contra o ato da Juíza de Direito da 3ª AJME (Evento n. 1 dos Autos n. 2000136-10.2021.9.13.0000), visando à suspeição do eminente Promotor de Justiça, ao argumento de que a atuação deste na tramitação da representação criminal poderia colocar a sua vida em risco, uma vez que ele não gosta dela e a deixaria “à margem de futuras violências a serem vivenciadas como advogada” (fl. 9). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em 07/10/2021, a Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, denegou a o mandado de segurança, mantendo a decisão que rejeitou a arguição de suspeição do douto Promotor de Justiça atuante na Comarca de Campina Verde/MG. Irresignada, Marielle Nunes Barcelos impetrou o presente habeas corpus, alegando haver fatos novos a serem analisados pela justiça. Disse que presenciou, em 17/11/2020, a invasão de uma casa de família por policiais militares que desejavam retirar dali, com violência, uma criança. Disse, ainda, que, naquela ocasião, após presenciar os fatos narrados, foi “agredida, por um militar chamado Michael Damião e por uma conselheira tutelar de codinome Doca (Aparecida Ferreira Marques Ramos)”. Ato contínuo, se dirigiu ao Quartel Militar, para confecção de boletim de ocorrência, juntamente com os pais da criança. Alegou que, no local, foi torturada, jogada no cofre da viatura da Polícia Militar e levada ao Pronto Socorro, onde o médico plantonista detectou taquicardia sinusal, com 150 batimentos cardíacos. Alegou, ainda, que foi vítima de tentativa de lesão corporal, tendo o sargento Marcos Leonardo da Silva tentado desferir-lhe um soco na cabeça, quando ainda estava naquele estabelecimento. Informou que os pais da criança foram mantidos em cárcere privado dentro do Quartel; que a intenção dos agentes, com o aval do promotor de justiça, era entregar a criança a um casal homossexual, baseando-se em relatórios falsos, emitidos por conselheiros tutelares, e em boletins de ocorrência falsos elaborados por militares, sendo essa uma prática corriqueira na Comarca de Campina Verde/MG; que a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME entendeu não haver inimizade capital entre o parquet e a advogada, ora paciente, razão pela qual rejeitou o incidente de suspeição proposto; que tal decisão é incoerente com os fatos e provas constantes nos autos; que a inimizade entre ela (impetrante/paciente) e o promotor deve ser considerada pela autoridade coatora; e que é patente a atuação dos militares em conluio com o parquet, para manter a impunidade dos agentes públicos denunciados. Alegou que, em casos excepcionais de flagrante ilegalidade como esse, é possível utilizar o remédio constitucional do habeas corpus, em questões envolvendo incidente de suspeição, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apontou diversos pedidos apresentados em outros recursos que já foram analisados por esta Segunda Câmara, entre eles o afastamento do Promotor de Justiça José Cícero Barbosa da Silva Júnior dos autos da Representação Criminal n. 2000244-30.2021.9.13.0003, com os fundamentos do art. 58 do CPPM, objetivando a cassação da decisão da exarada pela juíza atuante na 3ª AJME nos Autos n. 2000265- 06.2021.9.13.0003, alegando flagrante ilegalidade de se manter um promotor suspeito no caso. Ao final, requereu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A abertura de processo administrativo para investigar a conduta do Tenente Denes Lander devido à publicação e levantamento de informações no sentido de identificação dos demais militares que compõem a foto. A anulação do procedimento investigatório realizado nos autos da representação criminal n. 2000244-30.2021.9.13.0003, pelo Tenente Denes Lander, com nova apuração sobre os fatos. O envio dos autos à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para apurar a conduta do promotor José Cícero Barbosa da Silva Júnior. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme se vê no Evento n. 11. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento n. 14. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento n. 24. Segundo consta do mencionado documento, a eminente Procuradora de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que “inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção da paciente nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada”. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Marielle Nunes Barcelos, em razão de seu inconformismo com a decisão, exarada pela Juíza atuante na 3ª AJME, que deixou de acolher o incidente de exceção de suspeição do Promotor de Justiça José Cícero Barbosa da Silva Júnior. Da detida análise dos documentos que compõem o presente writ, verifico que os argumentos trazidos pela impetrante não merecem prosperar. Verifica-se que o pedido formulado pela impetrante, de afastamento do aludido promotor já tinha sido indeferido, por unanimidade, pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, em 7 de outubro de 2021, no julgamento da Ação de Mandado de Segurança n. 2000136-10.2021.9.13.0000, cujo acórdão foi publicado no dia 15 do mesmo mês. Verifica-se, ainda, que a questão já foi exaustivamente decidida em sede de incidente de exceção de suspeição (Autos n. 2000265-06.2021.9.13.0003), o qual deixou de ser acolhido justamente porque, instaurada a Notícia de Fato n. 534/2021 pela Corregedoria-Geral do Ministério Público para apurar as acusações formuladas contra o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO referido Promotor de Justiça, esta veio a ser arquivada por ausência de indícios mínimos de prática de falta funcional (Evento n. 35 - ANEXO4 - fls. 09 dos autos n. 2000265-06.2021.9. 13.0003). Nesse sentido, coaduno com o entendimento contido no parecer exarado pela douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte de que “a impetrante tem se valido de medidas processuais alternativas para tentar forçar a reanálise de suas pretensões a qualquer custo, a começar pelo mandado de segurança n. 2000136-10.2021.9.13.0000, o qual teve a segurança denegada, e, agora, pela impetração injustificada deste habeas corpus.”. A paciente não conseguiu demonstrar, por qualquer meio, que a publicação pelo militar Denes Lander, na sua rede social do Instagram, apontada por ela como sendo o “fato novo”, pudesse representar, verdadeiramente, comemoração pela decisão judicial prolatada no juízo da 3ª AJME, que indeferiu o pedido de afastamento do parquet da ação de representação criminal. Da mesma maneira, não se pode dizer que o “fato novo” apontado pela impetrante denota qualquer risco, ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder que pudesse pôr em risco a sua liberdade de locomoção. Ora, a impetrante sequer apontou qualquer fato capaz de macular a atuação da autoridade tida como coatora. O que se vê é o inconformismo da impetrante com a decisão de “não acolhimento da exceção de suspeição e com a constatação de que o representante do Órgão Ministerial simplesmente vem atuando nos limites de suas atribuições.”. Desse modo, é possível perceber que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção da paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que inviabiliza o manejo da medida processual ora adotada. Assim, reitero a decisão exarada, em sede de liminar, na qual ressaltei que o habeas corpus é remédio constitucional voltado ao combate do constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção, o que não é o caso dos autos. Com essas considerações, denego a ordem impetrada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator